Tribunal: TJBA
Processo: 8010725-73.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010725-73.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE BRITO DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Falha na prestação de serviço por instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Majoração do quantum indenizatório. Incidência exclusiva da taxa Selic. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de falha na prestação de serviço por instituição financeira, pretendendo a parte recorrente a majoração do valor para R$ 30.000,00.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica e dívida inexistentes, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III – Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, amparada em dívida inexistente, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, por atingir a esfera da personalidade.

4. A presença do ato ilícito, do nexo causal e do dano moral impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

5. A fixação do dano moral não se submete a critério matemático ou padronizado, devendo o julgador utilizar o prudente arbítrio, com observância da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desconsiderar o potencial econômico do agente, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado.

6. A indenização por dano moral exerce simultaneamente função compensatória, ao amenizar o sofrimento da vítima, e função sancionadora, ao desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

7. O valor inicialmente arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência da Câmara em casos análogos.

8. A sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, impõe a adoção exclusiva da taxa SELIC, por abranger conjuntamente correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros indexadores.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8010725-73.2023.8.05.0103
, em que é apelante
JOSE PAULO ALVES FERREIRA

e apelado
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.